Tribunal: STF
Processo: RE 1403324
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESTADO DIVERSO PARA UTILIZAÇÃO COMO INSUMO EM PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. TEMA RG Nº 689 INAPLICÁVEL: RESTRIÇÃO À HIPÓTESE DO CONSUMIDOR FINAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87, DE 1996.



    1. O Tema RG nº 689 se debruçou sobre questão de incidência do tributo referente à circulação pelo “Estado de destino” da mercadoria, especificamente, em caso no qual o adquirente era consumidor final da energia elétrica adquirida de Estado diverso. 



    2. No presente caso há distinção importante, qual seja, o fato — chancelado nas instância anteriores — de que a CSN não é consumidora final, pois se utiliza do insumo em seu processo produtivo.



    3. O acórdão recorrido teve como fundamento as regras da Lei Complementar nº 87, de 1996, que impedem a incidência do ICSM sobre a entrada de energia elétrica no território do Estado destinatário quando utilizada em processos de comercialização ou de industrialização. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.